Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilvan Pereira Campos em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Glaucielly Augsue Cavalcante e Silva –, rejeitara a impugnação à penhora de imóvel de sua titularidade perfectibilizada no curso do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o incidente de impugnação à penhora não configura instrumento adequado à pretensão de anulação da sentença, assentando o Juízo a quo que eventual modificação do projeto ou autorização emitida pelo Poder público, cuja ilegitimidade fora içada como lastro da defesa da agravante na etapa cognitiva, não altera a exequibilidade do título ou a exigibilidade da obrigação. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a confirmação dessa medida, mantendo-se o executivo sobrestado até a superveniência de pronunciamento definitivo da SEDUH acerca do alvará de construção apresentado pela agravada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, tratar-se na origem de ação de cobrança aviada pela agravada, na qual afirmara ela haver firmado contrato de compra e venda de cotas sociais e aumento de capital com a ora agravante e o Sr. Gilberto, referente à negociação de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais da empresa Augsuê Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Augsuê. Esclarecera que, segundo o contratado, deveriam a agravante e Gilberto pagar a quantia R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), quando da conclusão da 6a alteração contratual da empresa Augsuê, recurso que seria destinado exclusivamente à construção de um hotel no terreno localizado no Setor de Indústrias Bernardo Sayão, quadra 02, Área Especial 04, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, ficando vedada sua utilização para outra finalidade, sobejando, ainda, que o contrato poderia ser rescindido, hipótese em que incidiria multa de 10% (dez por cento) do capital social registrado. Afirmara que, de acordo com o aduzido pela agravada, a agravante e Gilberto se negaram a assinar a 6a alteração contratual da empresa Augsuê, o que teria caracterizado o inadimplemento do contrato de compra e venda de cotas sociais, dando ensejo, assim, ao ajuizamento da ação de cobrança no 0703628-88.2017.8.07.0001. Consignara que, citada, contestara o pedido, destacando que a agravada era a única responsável pelo projeto de construção do hotel, assim como pelo alvará de construção e demais documentos necessários ao empreendimento, os quais eram considerados partes integrantes do contrato de compra e venda firmado, constando de sua defesa que a falta de custeio imediato das despesas necessárias para validação das vantagens agregadas ao terreno, tais como projeto de construção, licenças, alvarás, dentre outros, era hipótese de rescisão contratual. Apontara que a agravada não cumprira com suas obrigações, pois o alvará de construção concedido pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante era irregular, na medida em que não atendia à legislação pertinente, em especial o Código de Obras do Distrito Federal, o Projeto de Urbanismo, o Memorial Descritivo e a Norma de Edificação Uso e Gabarito, e, frente a esse quadro, aviara pedido reconvencional, haja vista que a não integralização do capital social se efetivara por culpa da ora agravada, que apresentara documentação em descompasso com a legislação, devendo, assim, arcar com a multa fixada em contrato. Verberara que, em réplica, a agravada sustentara que todos os documentos eram do seu conhecimento e de Gilberto, assim como que os projetos executivos complementares exigidos pela empresa que faria a administração do hotel não ensejariam a expedição de um novo alvará de construção, que permanecia válido, aduzindo que, quanto às violações à legislação aplicável, a agravada se esquivara do mérito dos apontamentos, argumentando apenas que, se prosperasse a tese da agravante, “todo o departamento de licenciamento teria agido irregularmente ao aprovar o projeto construtivo”. Destacara que, inicialmente, o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF rejeitara expresso pedido de produção de novas provas formulado pela agravante e por Gilberto, e, ato contínuo, julgara parcialmente procedente o pedido formulado pela agravada, ao argumento que o alvará de construção, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, assim como por não ter sido invalidado ou revogado, mostrava-se hígido à produção de efeitos, motivo pelo qual apreendera que a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda deveria ser atribuída à sua pessoa e a Gilberto. Quanto ao montante da multa, segundo alinhara, o julgador reduzira-a para R$300.000,00 (trezentos mil reais), que deveria ser rateada igualmente entre sua pessoa e Gilberto, isto é, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um, provimento que fora objeto de recursos de apelação que interpuseram, os quais foram providos, para se determinar a produção da prova pericial solicitada. Apontara que, reaberta a fase instrutória e produzida a prova técnica, o experto reconhecera algumas inconsistências no alvará de construção, mas entendera que o documento atendia à legislação em vigor, e, na sequência, o Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF julgara novamente procedentes os pedidos formulados pela agravada, utilizando os mesmos fundamentos da primeira sentença proferida, no sentido de que o alvará de construção, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, assim como por não ter sido invalidado ou revogado, mostrava-se hígido a produção de efeitos, e, no tocante à prova pericial produzida, reputara que os laudos apresentados apenas reforçariam a correição da primeira sentença produzida. Acentuara que, frente a essa nova decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juiz de primeira instância, havendo a agravante e Gilberto interposto novos recursos de apelação, os quais retaram desprovidos, contudo, igualmente sob o fundamento relacionado aos efeitos decorrentes do alvará de construção, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Asseverara que, assim, em 12/08/2021, a agravada ajuizara o cumprimento provisório de sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001, que tem por objeto a execução de R$316.316,48 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), oportunidade em que fora realizada a penhora de um imóvel de sua titularidade, no valor estipulado de R$ 672.300,00 (seiscentos e setenta e dois mil e trezentos reais). Agitara que, em face penhora realizada, apresentara impugnação, destacando a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, com fulcro no art. 525, §§1o e 11, do estatuto processual, segundo o qual poderá ser alegada qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença, previsão esta que se aplica também ao procedimento em questão, por força do art. 520, § 1o, do mesmo diploma legal. Defendera que, nesse sentido, destacara que a sentença provisoriamente executada se lastreara exclusivamente na presunção relativa de veracidade e legitimidade que circundam os atos administrativos, incluindo aqui os alvarás de construção, ressaltando que, após a prolação da sentença e do acórdão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Habitação – SEDUH do Distrito Federal identificara diversas irregularidades no alvará de construção apresentado pela agravada. Assinalara que, diante das irregularidades, a administração determinara a intimação da agravada para se pronunciar sobre os achados identificados, que, se confirmados, podem gerar a nulidade do alvará de construção concedido inicialmente, haja vista a presença de vícios insanáveis. Verberara que o teor da manifestação apontada indica que agira acertadamente ao deixar de assinar a 6a alteração do contrato social da empresa Augsuê por motivo idôneo, não ressoando justa a imputação de qualquer tipo de penalização pelo seu ato, pois, como a presunção relativa de veracidade e legitimidade do alvará de construção estava em vias de ser afastada, frisara a temeridade de se permitir medidas constritivas em sede de cumprimento provisório de sentença. Relatara que, dessarte, solicitara a suspensão, em sede de tutela de urgência, do trâmite do cumprimento provisório de sentença no 0730907- 10.2021.8.07.0001 e, no mérito, a desconstituição a penhora realizada, sobrevindo a decisão ora agravada, que, segundo defendera, parte do princípio de que a impugnação à penhora buscava a anulação da sentença, conquanto o objetivo fosse outro, a saber, a suspensão e anulação das medidas constritivas e expropriatórias no curso do cumprimento provisório de sentença. Acrescera que o pleito fora formulado em razão de não existir o trânsito em julgado do título executivo judicial objeto do cumprimento provisório de sentença, ao passo que os pressupostos adotados na sentença, confirmados em sede de acórdão, estão em vias de serem desconstituídos pela SEDUH. Aludira ao teor do artigo 520, inciso II, do estatuto processual, e a preleção doutrinária, afirmando que aludido dispositivo preconiza que as pessoas, e não as coisas, hão de ser repostas no estado anterior à execução provisória, se o título for anulado ou reformado, de modo que a provisoriedade se passa entre as partes do processo e não atinge terceiros que legitimamente tenham adquirido a propriedade de bens excutidos, aduzindo que, sendo os bens do devedor transferidos por arrematação a terceiros, o exequente não terá como devolvê-los ao executado, mas terá de indenizá-lo. Consignara que, no caso específico dos autos de origem, a penhora recaíra sobre um apartamento avaliado unilateralmente pela agravada em R$672.300,00 (seiscentos e setenta e dois mil e trezentos reais), montante que representa mais que o dobro do valor que está sendo provisoriamente executado – R$316.316,48 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) –. Registrara que, a par de se tratar de avaliação duvidosa, é de conhecimento geral que imóveis objeto de leilões judiciais acabam sendo arrematados por preços irrisórios, em muitos casos, pela metade do valor de mercado. Alinhara que o prosseguimento do executivo subjacente, mesmo com inevitável reversão do fundamento utilizado na sentença executada, pode – e certamente causará – substanciais prejuízos à agravante e sua família, pois, concretizando-se a modificação do entendimento adotado nos autos originários, a devolução do imóvel não será possível e eventual indenização perfar-se-á aquém do preço de mercado do imóvel, não subsistindo a tese de que não há prejudicialidade na fase de cumprimento provisório de sentença, tal como constara na decisão ora atacada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gilvan Pereira Campos em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Glaucielly Augsue Cavalcante e Silva –, rejeitara a impugnação à penhora de imóvel de sua titularidade perfectibilizada no curso do executivo. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o incidente de impugnação à penhora não configura instrumento adequado à pretensão de anulação da sentença, assentando o Juízo a quo que eventual modificação do projeto ou autorização emitida pelo Poder público, cuja ilegitimidade fora içada como lastro da defesa da agravante na etapa cognitiva, não altera a exequibilidade do título ou a exigibilidade da obrigação. Inconformada com essa resolução, almeja a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento provisório de sentença, e, alfim, a confirmação dessa medida, mantendo-se o executivo sobrestado até a superveniência de pronunciamento definitivo da SEDUH acerca do alvará de construção apresentado pela agravada. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora aviada pela agravante ao argumento da possibilidade de alteração do fundamento fático que lastreara os provimentos que ensejaram o título provisoriamente executado. Sustentara a agravante, em suma, que, diante da manifestação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Habitação – SEDUH acerca do alvará de construção cuja irregularidade apontara como lastro para a rescisão contratual, sobeja possível a reforma do acórdão exequendo, ainda não transitado em julgado, ressoando cabível o sobrestamento do executivo até a superveniência de manifestação definitiva daquela Secretaria. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que ressoa impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada em desfavor da agravante ainda não transitara em julgado. É que encontra-se pendente de resolução o agravo interposto pela ora agravante em face da decisão originária do presidente deste Tribunal de Justiça que inadmitira o recurso especial que aviara em face do provimento colegiado que resolvera a apelação que formulara. Consignadas essas observações, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pelos agravantes ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[1]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a apelação, assiste à agravada o direito de promover, consoante promove, a execução provisória do julgado destinado ao recebimento da quantia que lhe fora assegurada, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Alinhadas essas considerações, sobeja inexorável que a agravante pretende sobrestar o regular trânsito do executivo ao argumento de que, diante do reconhecimento, pela via administrativa, de irregularidades afetando o alvará de construção cuja ausência de higidez fora içada como lastro da defesa e da pretensão reconvencional na fase cognitiva, de modo a afastar eventual culpa pela rescisão do contrato então concertado entre as partes, exsurgindo patente a prejudicialidade externa dessa aferição, ainda não ultimada, em face do executivo em curso. Sucede que essa postulação, conquanto realizada à guisa de necessidade de suspensão do feito em razão de alegada prejudicialidade da pretensão executiva frente à resolução a ser perfectibilizada na esfera administrativa, traduz, em verdade, pretensão de desconstituição do título executivo, que deve ser apresentada no momento e pela via adequados. Com efeito, consoante assentado pela decisão arrostada, o incidente de impugnação à penhora não se destina à alteração do que restara decidido pelo título exequendo, que, ressalvada hipótese excepcional em que poderá ser desconstituído mesmo após a superveniência de seu trânsito em julgado, somente poderá sê-lo via de interposição dos recursos ou instrumentos cabíveis. Sob esse prisma, ressoava imperiosa a rejeição da impugnação à penhora que aviara a agravante, tampouco ressoando legítima, ademais, a pretensão de sobrestamento do trânsito do executivo com lastro na arguição de eventual prejuízo decorrente de seu prosseguimento diante da possível afirmação de irregularidade do alvará de construção que teria sido causa determinante ao desfazimento da avença que ensejara pretensão indenizatória ora em execução. É que, ainda que se admita a possibilidade de infirmação, pela via administrativa, da higidez do alvará em testilha, não se vislumbra, no ambiente do cumprimento de sentença, meio processual hábil a alterar a conclusão alcançada no título que aparelha o executivo, o que, consoante alinhavado, deve ser postulado pela via adequada. O que agora invocara como apto a infirmar as premissas de fato e de direito que lastrearam a formação do título executivo, não afetam diretamente a obrigação que lhe fora imposta, mas sua gênese, segundo o defendido, demandando a apreensão do ventilado, que sequer se aperfeiçoara, digressão probatória, o que é impróprio de ser realizado no ambiente executivo, ainda que se invoque o disposto no artigo 525, VII, do CPC. De mais a mais, havendo a agravante ventilado o risco de que venha a suportar prejuízo decorrente da penhora efetivada no feito subjacente, o que sobeja do cenário apresentado é a inexistência de aludido risco. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pela agravada natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância revisora, ainda que desprovido do efeito suspensivo, eventual prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade que possa redundar em prejuízo à parte executada deverá ser precedida de prestação de caução destinada a garantir o Juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Confira-se, quanto ao tema, elucidativa preleção catedrática adiante transliterada, verbis: “(...) O novo inc. IV do art. 520 reproduz quase integralmente o art. 475-O, III, do CPC revogado. Dele retirou-se quase todo o conteúdo, tendo sido retocada apenas a redação para aumentar o rol de hipóteses em que se exige a prestação de caução exequente. Antes, lia-se que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Agora, lê-se que “levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Percebe-se pela alteração feita que se inclui na necessidade de contracautela a alienação de qualquer direito real, e não somente a propriedade. A caução a ser prestada pelo exequente deverá ser “suficiente”, ou seja, a mais adequada possível, para garantir os eventuais prejuízos que o executado poderá sofrer com a execução provisória (cumprimento provisório da sentença) injusta. É claro que a caução será prestada antes da realização de atos de execução forçada, e, por isso, torna-se bem difícil, nesse momento, estabelecer um valor que corresponda a eventuais prejuízos que nem se sabe se vão acontecer. Exatamente por isso, vimos defendendo a tese de que a prestação de caução como medida de contracautela deve ser precedida de contraditório, até para que o magistrado possa definir, com alguma solidez, a suficiência da caução a ser prestada. O arbitramento da caução pelo juiz é expresso na nova regra, muito embora não se tivesse dúvida alguma de que ele, o juiz, é que deveria arbitrar o quantum a ser prestado a título de contracautela. O arbitramento não é feito sem parâmetros e, repita-se, deve se aproximar, dentro de um critério de razoabilidade, de uma previsão (estimativa) dos eventuais danos e prejuízos que o executado poderá sofrer; daí por que é importante o contraditório nesse momento. Esse dispositivo assume, claramente, a postura de que a execução provisória por expropriação (pagamento de quantia), quando não fundada na urgência (recursos interpostos sem efeito suspensivo), seguirá as regras do instituto ora em estudo. Ao mencionar que o levantamento de quantia e a alienação do domínio ou de qualquer direito real só poderão ser executados com base em título provisório se for prestada “caução idônea e suficiente”, mostra que a obrigação de pagar quantia não urgente observa o rito da execução provisória (cumprimento provisório da sentença) do art. 520 do CPC. Se, por um lado, o dispositivo demonstra toda a preocupação com o direito de propriedade, por outro, também mostra que a execução fundada em título provisório pode realmente acelerar todos os atos executivos, mesmo que em algumas situações exista a excepcionalidade da exigência de caução a ser prestada. Assim, a caução é, regra geral, exigência legal (ope legis), não havendo liberdade para o magistrado permitir o levantamento de quantia, seja ela de qualquer valor, e nem mesmo a alienação do domínio sem que seja prestada e deferida caução suficiente e idônea. (...)”[2] Dessarte, aferido que, no momento, somente subsiste a constrição do imóvel, ao passo que eventual encaminhamento de atos expropriatórios deverá ser precedida da prestação de idônea garantia pela parte agravada, inexiste, por ora, risco imediato de prejuízo a ser suportado pela agravante hábil a autorizar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença subjacente. Alinhados os argumentos aduzidos fica patente, então, que a decisão arrostada afina-se linearmente com o legalmente emoldurado, obstando que seja reformada, ao menos sob a análise perfuntória possível nesse momento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão do efeito suspensivo vindicado pela agravante. Alinhados esses argumentos e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [2] - ABELHA, Marcelo. Manual de execução civil, 5.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015 pp. 360/362.